Tribunal: STF
Processo: HC 230040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.609/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SESSÃO PLENÁRIA. ART. 479 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. DOCUMENTO UTILIZADO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 9)



    O recorrente narra (eDOC 1) que o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou, em apelação do Ministério Público, sessão plenária que julgou os pacientes, por violação ao art. 479 do CPP.



    Alega, em síntese, que o documento lido em Plenário pela defesa não seria relevante para o julgamento da causa, de modo que não poderia gerar prejuízo à outra parte. Em suas palavras:



    “A matéria de fato submetida a julgamento não possui a mínima relação com a matéria retratado no documento apresentado aos jurados sem ter sido previamente juntado, e tal afirmação transparece do próprio acórdão que este defesa almeja a reforma”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular o acórdão de apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “Colhe-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, acerca da violação ao art. 479 do CPP (e-STJ, fl. 19/22):



    ‘[...] A Justiça Pública apelou, alegando, em preliminar, nulidade posterior à pronúncia, por ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal. No mérito, aduz que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos (fls. 1.712/1.729).



    A Assistência de acusação, em preliminar, também, alega nulidade, posteriormente à pronúncia, com fundamento o art. 479 do Código de Processo Penal, visto que, em plenário, a Defesa utilizou-se de documento novo, sem a prévia ciência da parte contrária. No mérito, sustenta que a decisão é contrária às provas dos autos (fls. 1.760/1.777). [...]



    É o relatório.



    Com efeito, os recursos merecem provimento para o fim de anular o presente feito, por afronta ao art. 479 do Código de Processo Penal.



    Conforme se verifica, na Ata do Juri (fls. 1.644/1.649), assim restou consignado:



    ‘Pelo MM. Juiz foi dito: ‘Durante a manifestação do Dr. Ariovaldo Moreira, ele entregou aos Senhores Jurados cópia do BO n. 916/2021, bem assim sustentou a favor dos acusados o seu teor. A pedido da Acusação, foi-lhe solicitado indicar a página dos autos em que se encontrava tal documento, mas não o fez, apenas asseverando que estava juntado nos autos. Após, o término da manifestação, a Dra. Promotora requereu que se consignasse na ata que analisou os autos e que tal documento lá não se encontra, razão pela qual determinei ao Senhor Escrevente que juntasse uma cópia, em seguida a esta ata’ (fl. 1.648).



    Desta forma, o Boletim de Ocorrência foi juntado aos autos (fls. 1.650/1.654).



    Nos termos do art. 749 do Código de Processo Penal, ‘Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Par. único: Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados’.



    Desta forma, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência n. 916/2021 foi utilizado durante a realização dos debates e juntado aos autos, apenas, naquela ocasião, sem que a parte contrária tivesse anterior ciência do mesmo, de rigor a anulação da sessão plenária e submissão dos réus, a novo julgamento, nos termos do art. 479, do art. 571, inciso VIII e do art. 593, inciso III, “a”, todos do Código de Processo Penal.



    E, nos termos do Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, ‘no caso em tela, verifica-se que o advogado de defesa, em sua estratégia, buscava atacar a vítima e seus familiares, tentando associá-los à prática de atos criminosos, de modo a relativizar a gravidade da conduta imputada aos réus, e afetar a credibilidade das testemunhas de acusação.



    Observe-se que o pai da vítima, Durvalino Ilário, figura nos autos como assistente de acusação (fls. 446). Também foi habilitada como assistente de acusação a irmã da vítima, Lucimara Gonzaga Ilário (fls. 539).



    Para tentar associar os assistentes de acusação à prática de atos criminosos, a defesa valeu-se de diversos elementos, dentre os quais o boletim de ocorrência de fls. 1650/1654, no qual a assistente de acusação Lucimara Gonzaga Ilário (filha de Durvalino, que também é mencionado no documento) figura como curadora de um menor infrator, envolvido na prática de roubo de veículo’ (fls. 1.831/1.832).



    Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos para anular a sessão plenária, submetendo-se os réus, a novo julgamento, nos termos do art. 479, do art. 571, inciso VIII e do art. 593, III, a, todos do Código de Processo Penal’.



    Como se vê, a Corte de origem ao determinar a anulação da sessão plenária, destacou que a parte contrária não tinha ciência acerca do boletim de ocorrência 916/2021, trazido a lume pela defesa por ocasião dos debates, após os quais foi juntado aos autos. Outrossim, que referido documento foi utilizado como forma de atacar a vítima e seus familiares, associando-os à prática de atos criminosos, de modo a relativizar a gravidade da conduta imputada aos réus, e afetar a credibilidade das testemunhas de acusação.



    Destacou o Tribunal de origem, ainda, que nos autos da ação penal figuram como assistentes da acusação pai e irmã da vítima, ambos mencionados no referido boletim de ocorrência, constando esta última como curadora de menor infrator envolvido em prática de roubo.



    Com efeito, a proibição constante do art. 479 do CPP visa evitar que a parte seja colhida de surpresa, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, evitando-se, assim, lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se respeitou, in casu.



    Assim, diante do contexto antes delineado e da fundamentação esposada pela Corte a quo, alcançar entendimento diverso ensejaria indevido revolvimento fático probatório”. (eDOC 10, p. 4)



    Correto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sendo incontroversa a ocorrência da surpresa probatória, a avaliação da ocorrência de prejuízo para a parte contrária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 156.159 rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente